Tribunal: TJES
Processo: 5002958-36.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002958-36.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002958-36.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: BV FINANCEIRA S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA E
BV FINANCEIRA S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

em face do v. acórdão de id. 2684470 que julgou improcedentes os apelos interportos.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
argumenta em suas razões que o acórdão foi omisso quanto à aplicação do art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97 relativamente aos juros de mora e a correção monetária, bem como quanto à exclusão da condenação do Município de Vitória ao pagamento de custas
processuais.

Por sua vez, a
BV FINANCEIRA S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

assevera que o acórdão foi omisso quanto à legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, afirmando ainda que o acórdão contém erro material e obscuridade com relação aos honorários de sucumbência uma vez que na sentença de parcial procedência dos embargos à execução que houve a condenação de ambas as partes no pagamento dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (R$ 10.000,00), devendo ser sanado o erro material no acórdão para que conste a majoração dos honorários para 15% sobre o valor da condenação e não sobre o proveito econômico obtido a causa.

Contrarrazões pugnando pelo improvimento dos embargos.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

O acórdão objurgado restou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO CDC CONFIGURADA – NULIDADE DA CDA – TARIFAS BANCÁRIAS ILEGAIS - VALOR DA MULTA – EXORBITÂNCIA – REDUÇÃO – CUSTAS PELO MUNICÍPIO – ANTECIPAÇÃO - RECURSOS IMPROVIDO.

1 – O artigo 204 do Código Tributário Nacional e o artigo 3º da Lei de Execuções Fiscais preveem que o crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez. Dessa forma, a inscrição regular do crédito demanda, dentre outros requisitos, o valor originário da dívida, bem como seu termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato, bem como a indicação da origem e natureza do crédito, assim como seu fundamento legal (CTN, art. 202, II e III e Lei n. 6.830/1980, art. 2º, §5º, III).

2 – Constituindo a CDA um documento sintético, não há que se exigir um minucioso detalhamento sobre a dívida, porquanto para esta amplitude existe o prévio processo administrativo, perfeitamente identificado no caso, que poderá ser consultado pelo contribuinte, permitindo a identificação da origem, natureza e fundamento legal da dívida tributária.

3 - O Superior Tribunal de Justiça reputou válida a cobrança da Tarifa de Cadastro quando realizada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não destoe da razoabilidade, sendo tal decisão proferida no julgamento dos recursos repetitivos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS. Sua finalidade é remunerar o serviço de "
realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados, informações cadastrais e tratamento de dados e informações necessárias ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente
" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011), não havendo que se falar em irregularidade.

4 - Segundo os critérios estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor o arbitramento da penalidade deve atender ao princípio da razoabilidade, no sentido de ser proporcional à infração cometida. A multa administrativa apresenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator.

5 - Observadas as peculiaridades da causa, tendo em vista, ainda os critérios previstos pelos artigos 57 e 58 do CDC, tenho que a redução da multa ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra suficiente para sancionar a infração.

6 - Especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária.

7 – Recursos improvidos.

O voto condutor do acordão trouxe a seguinte fundamentação:

Sobre a ilegalidade das tarifas cobradas, analisando o instrumento contratual objeto da autuação, verifico que foram cobradas: i) tarifa de cadastro no valor de R$ 509,00; ii) tarifa de registro de contrato R$ 236,91; iii) tarifa de avaliação do bem R$ 317,00.

Sobre a Tarifa de Cadastro o Superior Tribunal de Justiça reputou válida sua cobrança quando realizada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não destoe da razoabilidade, sendo tal decisão proferida no julgamento dos recursos repetitivos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS. Sua finalidade é remunerar o serviço de "
realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados, informações cadastrais e tratamento de dados e informações necessárias ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011), não havendo que se falar em irregularidade.

Por sua vez, a cobrança pelo
registro do contrato
é reputada válida, desde que corresponda a um serviço efetivamente prestado. Todavia não há nos autos prova de que o gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo.

Com relação à tarifa de avaliação do bem foi fixada tese de força vinculante pela Corte Superior, desta vez no julgamento do REsp 1.578.553/SP – Tema nº 958/STJ, nos seguintes termos:

[...]2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto [...]. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Nesse ínterim, é de se reconhecer válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso

concreto.

No caso, embora a cobrança da aludida tarifa tenha sido efetuada em valor incapaz (R$ 307,00) de influenciar no equilíbrio contratual, inexiste nos autos qualquer laudo de avaliação ou documento idôneo a comprovar a prestação do serviço de avaliação do bem, paga antecipadamente pelo consumidor. E embora exista a sua previsão no contrato firmado, não há informação suficiente acerca do estado original do veículo adquirido, razão que se mostra suficiente para afastar a sua incidência.

Deste modo, verificada a infração às normas consumeristas pela abusividade na cobrança das tarifas de cadastro e de avaliação de bem, entendo correta a imposição de penalidade ao Banco pelo Procon Municipal.

Destaco, por conseguinte, que a fundamentação realizada na aplicação da multa está em perfeita consonância com o exigido pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em nulidade do processo administrativo. Senão vejamos:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Com efeito, a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa.

Todavia, verifico que assiste razão ao embargante ao afirmar a validade da tarifa de avaliação do bem, constando no instrumento “Pré Contrato” a avaliação realizada no veículo financiado (id. 1917017), revelando a regularidade da cobrança do encargo.

Ressalto, que a regularidade da referida cobrança não é capaz de modificar de forma significativa o acórdão impugnado em razão das demais irregularidades encontradas no contrato, razão pela qual deve ser mantida a multa no patamar anteriormente fixado.

Quanto à fixação da verba honorária, não há qualquer erro material ou obscuridade no acórdão.

Isso porque, n
o caso em julgamento, em que se discutia, em síntese, a legalidade e a exorbitância de multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal, entendo que a verba deverá ser fixada em razão do proveito econômico obtido com a causa, e em havendo sido reconhecida a sucumbência recíproca
,
será fixada na forma do art. 85, §2º do CPC que dispõe que os honorários serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No presente caso, tendo havido a redução da multa administrativa, a verba sucumbencial deverá ser calculada sobre o valor do montante que o poder público continua a poder exigir (R$ 10.000,00) e sobre o valor do proveito econômico obtido com a causa, que representa a diferença entre o valor originário da multa administrativa aplicada pelo Município (
R$ 86.950,70)
e o determinado judicialmente (R$ 10.000,00).

Com relação aos juros e correção monetária, este Tribunal de Justiça já decidiu que: “[...]
a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais. Assim,
incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório. Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil
”.

No mesmo sentido, a sentença deve ser mantida quanto os juros de mora (caderneta de poupança) diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do REsp 1495146/MG:

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. (...)(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Assim, os juros deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora até o depósito que suspendeu a exigibilidade do débito, conforme destacado na sentença.

Por fim, com relação ao pagamento das custas, entendo assistir razão ao Município.

A Lei Estadual nº 9.974/2013, que revogou expressamente a legislação anterior, ao dispor sobre a dispensa no pagamento das custas processuais, excluiu os Municípios do rol de entes isentos do recolhimento de referida despesa, prevendo a isenção, tão somente, do “
Estado do Espírito Santo, suas Autarquias Fundações Públicas e Agências Reguladoras
”.

Todavia, especificamente com relação às execuções fiscais, a
legislação federal vigente
, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal destacando, apenas, que no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária.

Na espécie, em se tratando de embargos à execução fiscal, disciplinados pela Lei nº 6.830/80, deve-se impor a aplicação do disposto no artigo 39 da referida legislação, devendo ser condenado o Município tão somente ao ressarcimento de 50% das despesas antecipadas pela parte quando do ajuizamento da ação.

Diante do exposto, conheço dos embargos para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso de
BV FINANCEIRA S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
para considerar legal a cobrança da tarifa de avaliação do bem, e dar parcial provimento ao recurso do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para condená-lo, tão somente, ao pagamento de metade das custas antecipadas pela parte.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002958-36.2019.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO/EMBARGANTE: BV FINANCEIRA S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – TARIFAS – LEGALIDADE – JUROS E CORREÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL FAZENDA PÚBLICA MUNICIAL – ISENÇÃO DE CUSTAS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1 – Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –
Verifico que assiste razão ao embargante ao afirmar a validade da tarifa de avaliação do bem, constando no instrumento “Pré Contrato” a avaliação realizada no veículo financiado (id. 1917017), revelando a regularidade da cobrança do encargo.

3 - tendo havido a redução da multa administrativa, a verba sucumbencial deverá ser calculada sobre o valor do montante que o poder público continua a poder exigir (R$ 10.000,00) e sobre o valor do proveito econômico obtido com a causa, que representa a diferença entre o valor originário da multa administrativa aplicada pelo Município (R$ 86.950,70) e o determinado judicialmente (R$ 10.000,00).

4 - Com relação aos juros e correção monetária, este Tribunal de Justiça já decidiu que: “[...] a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório. Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil”.

5 - A sentença deve ser mantida quanto os juros de mora (caderneta de poupança) diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do REsp 1495146/MG

6- Especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal destacando, apenas, que no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária.

7 - Na espécie, em se tratando de embargos à execução fiscal, disciplinados pela Lei nº 6.830/80, deve-se impor a aplicação do disposto no artigo 39 da referida legislação, devendo ser condenado o Município tão somente ao ressarcimento de 50% das despesas antecipadas pela parte quando do ajuizamento da ação.

8 – Recursos parcialmente providos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.